Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729665-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE LODOVICO MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para lhe conceder a redução em 50% da carga horária do cargo de agente comunitário de saúde da Secretaria de Saúde. A agravante afirma que o filho de 3 anos sofre de fibrose cística, doença grave e sem cura, que exige atenção especial da mãe nos cuidados da criança e acompanhamento em tratamentos médicos. Sustenta que essa condição lhe confere o direito de redução da carga horária em 50% sem redução salarial. Insistem no pedido de tutela de urgência formulado na inicial, esclarecendo que a medida é reversível caso o julgamento seja pela improcedência do pedido. É o breve relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O perigo de dano isoladamente não autoriza a concessão da tutela de urgência. Na hipótese, a despeito das relevantes alegações da agravante ante a gravidade da doença do filho, os elementos dos autos não permitem aferir o direito à redução da carga horária nessa etapa do processo. A Lei Complementar 840/2011 dispõe: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Portanto, não basta o servidor ter dependente com doença grave. Há de passar por análise de junta médica oficial para aferir se o dependente é deficiente ou sofre de doença falciforme, situações previstas na lei. No caso, a perícia do órgão ao qual está vinculada a servidora indeferiu o pedido sob o fundamento de que “não foi comprovada a necessidade da servidora exercer sua jornada em horário especial” (ID 160295373 - Pág. 3). A agravante formulou pedido de reconsideração e interpôs recurso administrativo, também indeferidos, cuja fundamentação limita-se à citação da lei, sem indicação de motivo específico (ID 160295373 - Pág. 5). Esse cenário exige o esclarecimento dos motivos do indeferimento pelo agravado, pois esses motivos estão relacionados a conhecimento médico que extrapola o âmbito de atuação do juiz. Assim, o feito deve ser submetido ao contraditório e, se necessário, inserido na fase instrutória para que seja esclarecido se a doença se enquadra em uma das hipóteses legais e, em sendo enquadrada, o percentual de redução da carga horária necessária para que a servidora acompanhe o dependente. Ante o exposto, mantenho, por ora, o indeferimento da tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a